Tribunal: TJSP
Processo: 0013232-24.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013232-24.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSE
PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013232-24.2020.8.26.0602 -Voto no 18969
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0013232-24.2020.8.26.0602
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18969
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

PROCEDÊNCIA

EXAME
CRIMINOLÓGICO
FAVORÁVEL RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fl. 65,
que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 02/11. Sustenta inidoneidade da
fundamentação esposada na decisão recorrida, porquanto favorável o exame
criminológico. Satisfeitos os requisitos legais, pede a concessão da progressão de
regime.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
69/70. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
71.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. É
pelo não provimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
Submetido a exame criminológico, o pedido de
progressão de regime foi indeferido sob o seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013232-24.2020.8.26.0602 -Voto no 18969
3
“Em que pese a presença do requisito objetivo (fls. 28),
do relatório feito pelo técnico da unidade penal é
possível extrair elementos que desaconselham a
progressão de regime, nesta oportunidade, uma vez que
'Não recebe visita no presídio aos finais de semana (...)
o executado assume a autoria dos crimes a ele
atribuídos, relatando desconhecer as motivações
subjetivas que o levaram a cometer os abusos com a
filha e a enteada (fls. 81) (...) o sentenciado respondeu
que
a
lembrança
das
experiências
negativas
vivenciadas na reclusão prisional atuará como agente
interruptivo de eventuais desejos abusivos. Não
sinalizou intenção de procurar ajuda profissional para
compreender os desejos que o impeliram a cometer os
abusos sexuais. Faz planos realistas para o futuro, mas
indefinidos em alguns aspectos (fls. 82)'. A par disso, o
sentenciado ostenta condenação longa, cujo término
está previsto para 28/08/2036, por crimes gravíssimos
(estupros). Assim, por estar ausente o requisito
subjetivo, entendo ser mais prudente, por ora, que o
sentenciado permaneça por mais um período no regime
atual, visando absorver a terapia penal antes de
progredir para o regime mais brando.”
Não
se
vislumbra
sejam
tais
considerações
desfavoráveis para que o benefício seja negado, inclusive porque a comissão técnica
de classificação se manifestou favoravelmente a ele à fl. 49, integrada também pelo
psicólogo que realizou o relatório de fls. 50/52 (cujo trecho foi destacado para negar
o benefício).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR